Tribunal: TJBA
Processo: 8004592-64.2018.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004592-64.2018.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSTENTAÇÃO VEEMENTE DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E IRREGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO HOSTILIZADA. POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO AFASTADA PELO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA E CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. É ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO QUE APRESENTOU, A INADIMPLÊNCIA E A LICITUDE DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. APURAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO ÀS EXPENSAS DA FINANCEIRA. ART. 429, II DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA OU DOCUMENTOSCÓPICA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de baixa da negativação e fixação de danos morais.

II. Questões em discussão:
Se restou provada validade/autenticidade da contratação do empréstimo pessoal e a inadimplência que acarretou a negativação hostilizada.

III. Razões de decidir:
Os autos evidenciam que o direito alegado necessita da prova pericial para sua comprovação, na medida em que, a avaliação da autenticidade de um contrato e de uma assinatura impugnada, deve ser realizada por profissional especialista na área, mediante realização de perícia grafotécnica ou documentoscópica, que, por meio de parecer, poderá atestar se a contratação em questão é fraudulenta ou não.

No caso concreto, tal prova se mostra necessária para análise de autenticidade do documento e da suposta assinatura física, o que demanda a reabertura da fase probatória.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Em relações com instituições bancárias se aplica do CDC e a inversão do ônus da prova, que enseja, no caso, a reabertura da instrução probatória para realização de perícia no contrato apresentado pela Financeira e impugnado pela Autora Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004592-64.2018.8.05.0014
, em que figuram como Apelante MARIA FERREIRA SANTANA e como Apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça